Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do simples cotejo do apelo[1], vislumbra-se que versa exclusivamente sobre a verba honorária sucumbencial, nada dispondo sobre o direito vindicado pela parte autora, a qual restara satisfeita, porquanto os pedidos contidos na exordial foram julgados procedentes. Sob essa realidade, emergindo inexorável que a verba honorária já fixada será revertida, inclusive acaso majorada na forma pretendida, ao seu ilustre patrono[2] (CPC, 85, §14; Lei no 8.906/94, art. 23), divisa-se que, conquanto formulado o apelo em nome da autora, e não no de seu advogado, o recurso não está alcançado pela dispensa de preparo proveniente da gratuidade que fora a ela deferida no transcurso processual[3]. Com efeito, não sendo a parte a destinatária da prestação almejada, implicando a certeza de que o recurso nada dispõe ou depõe sobre seus interesses e direitos, não pode a benesse que lhe fora resguardada ser estendida ao seu patrono, conquanto, em nome da patrocinada, postule a majoração dos honorários de sucumbência que já lhe foram assegurados. Nesse diapasão, diante do objeto do apelo e considerando que, fiado no benefício destinado à sua patrocinada, deixara o destinatário da verba de preparar o apelo interposto, sobeja evidente que, no caso concreto, devem ser aplicadas as disposições insertas nos §§ 4o e 5o do art. 99 do estatuto processual vigente, que assim prevê, verbis: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” Destarte, reiterando-se que o apelo versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, de modo que, conquanto aviado em nome de parte que restara agraciada com a benesse da gratuidade de justiça, a verba será revertida ao seu patrono, salvo se subsistir convenção subjacente dispondo de forma diversa, assinalo à apelante e seu advogado o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com documentos comprobatórios de que a verba será destinada à constituinte, e, ausente essa previsão, para que o douto patrono evidencie que não está em condições de suportar os emolumentos e as custas processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, portanto, ser legitimamente agraciado com o benefício conferido à parte patrocinada, ou, alternativamente, para que realize, desde logo, o preparo. Diante dessa necessária diligência, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 55204220 (fls.: 203/208). [2] Procuração de ID 55202587 (fls.: 44/46). [3] Decisão de gratuidade de justiça de ID 55202592 (fl. 51).